Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006746-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Veículos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GAMA - CPF: 000.024.441-43 (AGRAVANTE), HITALO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.600.131-22 (AGRAVADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – CONTRATO EM NOME DO VENDEDOR – PREJUÍZOS EVIDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a existência de inadimplência em relação à obrigação pactuada no contrato de compra e venda de veículo, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse do veículo ao credor, uma vez que a mora enseja a rescisão contratual, evidenciando a prática de esbulho pelo devedor/comprador, nos termos do art. 561, II, do CPC/15, mormente se evidentes os prejuízos ao nome do vendedor por inadimplemento do financiamento do bem.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO PEREIRA GAMA
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração da Posse c/c Cobrança de Danos Morais
ajuizada por
HITALO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse do veículo CHEVROLET/ONIX 1.0, PLACA OBP 8111 em favor do autor.

O agravante alega preliminar de nulidade de citação, sob o argumento de que esta deve ser feita pessoalmente, e quem recebeu o Sr. Oficial de Justiça fora a genitora do agravante Sra. NEURACY PEREIRA CARVALHO.

Diz que nessa data o agravante estava em viagem, e só soube do processo no dia 05/04/2021, ou seja 01 (um) dia antes da audiência de conciliação.

Afirma que está cumprindo suas obrigações, e não está inadimplente com as cláusulas contratuais que assumiu com o agravado.

Assevera que não praticou qualquer ato ilegal, logo, não está obrigado a reparar qualquer dano que o agravado alega ter sofrido.

Ao final pugna pelo provimento do recurso a fim de garantir a segurança jurídica, assim o cumprimento do contrato estabelecido entre os litigantes.

A liminar foi indeferida no ID no 84795980.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pelo agravado, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID no 89373961.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
HITALO GONÇALVES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Cobrança de Danos Morais
em face de
THIAGO PEREIRA GAMA,
aduzindo que firmou com o requerido contrato de compra e venda do veículo CHEVROLET/ONIX 1.0 ML LT, Placa OBP 8111, Renavam no 01034688976, Ano/Modelo 2014/2015, com pagamento nas seguintes condições:

- entrada no valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), devendo ser pago R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) à vista, mais 04 (quatro) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagas semanalmente;

- parcelas restantes do financiamento do veículo perante a financiadora ITAÚ, a partir da data do vencimento em 19/01/2020, na quantia de R$ 907,76 (novecentos e sete reais e setenta e seis centavos);

- além da segunda parcela do IPVA 2020, de R$ 264,63 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Sob a alegação de que o requerido deixou de cumprir a obrigação contratual, uma vez que está inadimplente com R$ 1.000,00 (mil reais) referente à entrada, IPVA em atraso, e o pagamento das parcelas do financiamento fora do prazo de vencimento, fazendo com que o autor receba notificações extrajudiciais do banco, ajuizou a presente ação.

Ao apreciar o feito, a i. juíza
a quo
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda deferiu a liminar determinando a reintegração de posse do veículo em favor do autor.

Desta decisão, insurge-se o requerido/agravante.

Pois bem
.

De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a esta relatora, neste momento, discutir e decidir sobre a alegação de eventual nulidade de citação, haja vista que não consta da decisão recorrida nenhuma manifestação do juízo de primeiro grau sobre tal questão.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse (tutela de urgência).

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Oportuno dizer que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, diante dos documentos trazidos pela parte autora, o juiz singular acertadamente se convenceu suficientemente presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse.

Isso porque, denota-se dos autos que além de as parcelas do contrato de financiamento estarem sendo quitadas em atraso, conforme cobranças via conversas pelo aplicativo Whatsapp (ID 84322958 - Pág. 34/98) e o demonstrativo de pagamento (ID 84322958 - Pág. 30/31), consta do contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 84322958 - Pág. 26) o compromisso de o comprador efetuar a transferência do veículo para o seu nome em abril/2020, o que, entretanto, não ocorreu. Vejamos:

De outro lado, apesar de sustentar seu adimplemento (ID ́s nos 53361375, 53361371 e 53361370, verifica-se que o agravante não cumpriu todos os termos do contrato entabulado entre as partes, conforme defendeu em suas razões recursais.

Isso porque, não consta dos autos originários e tão pouco do presente instrumento, o valor do financiamento do bem, mas extrai-se que este foi financiado em 60 parcelas de R$ 907,76 (novecentos e sete reais e setenta e seis centavos) tendo o agravante o adquirido através do pagamento do ágio de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), sendo R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) à vista, e mais 4 (quatro) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, como somente pagou a totalidade de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e encontra-se inadimplente com o restante, mais as parcelas vincendas do contrato de financiamento, ou seja, 44 de 60, certo é sequer quitou aproximadamente 30% (trinta por cento) da totalidade do contrato.

Vejamos o extrato do financiamento do veículo (ID no 89373969):

Destaca-se que os débitos referentes ao IPVA e os atrasos nas parcelas mensais do financiamento acompanhadas de juros do veículo estão sendo geradas em nome do agravado, o que implica em enorme perigo de dano, pois, como pode se inferir do extrato do IPVA anexo (ID no 89373968), os débitos gerados já estão na monta de R$ 571,36 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), causando prejuízos ao nome do Agravado, que está vinculado ao veículo sem utilizá-lo.

Da mesma forma, o risco de dano milita em favor do autor/agravado, tendo em vista o risco iminente de ter o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme notificação extrajudicial recebida pelo Banco ITAÚ, diante da ausência de pagamento do financiamento do veículo, ID no 89373965:

Portanto, não resta dúvida que restou demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado, em razão da comprovação da inadimplência por parte do agravante.

Assim, restou demonstrada a existência de débito da obrigação, o que enseja a perda da posse do bem móvel pelo suposto comprador, ora agravante, evidenciando indícios de esbulho, nos termos do art. 561, II, do CPC/15.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL
. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. COMPRADOR CONSTITUÍDO EM MORA. CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO VENDEDOR (POSSUIDOR INDIRETO). DECISÃO MANTIDA.

1 -
A INADIMPLÊNCIA DO POSSUIDOR DIRETO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CONSTITUÍDO EM MORA, CARACTERIZA O ESBULHO, REQUISITO NECESSÁRIO AO AJUIZAMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO POSSUIDOR INDIRETO DO BEM IMÓVEL
.

2 -
A MANTENÇA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO ORIUNDO DA INADIMPLÊNCIA E DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DA POSSE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(
TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 83727-2/180, Rel. DR. LUSVALDO DE PAULA E SILVA, 3A CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/03/2010, DJe 555 de 12/04/2010
) g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC.
Comprovada inadimplência e a consequente mora da arrendatária do veículo, objeto do contrato de arrendamento mercantil, restam configurados os requisitos autorizativos para a concessão da liminar para a restituição do bem na posse da instituição credora, nos termos dos arts. 927 e 928, ambos do CPC
, AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(
TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 431495-25.2010.8.09.0000, Rel. DES. NORIVAL SANTOME, 6A CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/02/2011, DJe 761 de 16/02/2011
) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.
.

Por fim,
resta prejudicada
a apreciação do Agravo Interno constante no ID no 88073954, interposto por THIAGO PEREIRA GAMA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021